Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-10.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003548-10.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUZETE WILKE - CPF: 569.939.941-00 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DAVID WILLIAN WILKE GOUVEIA - CPF: 025.590.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), SUZETE WILKE - CPF: 569.939.941-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

- FORNECIMENTO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS

-
DEPENDENTE QUÍMICO -

EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n°
3548-10.2015.8.11.0007
, ajuizada por Suzete Wilke no interesse de David Willian Wilke Gouveia e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os requeridos disponibilizem ao filho da requerente o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente na internação involuntária do mesmo, sob pena de penhora online.

A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, e condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento de metade deste valor, isentando o Estado de Mato Grosso da outra metade, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.

Em seu recurso, a autora Suzete Wilke defende a nulidade do capítulo da sentença que isentou o Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, entendendo devida esta verba no caso concreto (ID 34863979).

Por sua vez, o Município de Alta Floresta sustenta, em apertada síntese, a ausência da
condição da ação relativa à legitimidade de parte, visto que
“a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade”
, sendo que, na espécie,
“o tratamento pleiteado pelo recorrido sequer pode ser realizado pelo Município de Alta Floresta, nem mesmo na via particular, o que demonstra que se encontra enquadrado como, no mínimo, de ‘alta complexidade’, estando, portanto, na área de responsabilidade do Estado de Mato Grosso”
.

Alega, ainda, que não há comprovação da necessidade do tratamento de internação compulsória no caso dos autos e que os honorários devem ser fixados de forma solidária, recaindo apenas metade ao ente municipal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto
(ID 34863988).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (IDs. 34863982 e 34863984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento

de ambos os recursos de apelação (ID 55852460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n°
3548-10.2015.8.11.0007
, ajuizada por Suzete Wilke no interesse de David Willian Wilke Gouveia e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os requeridos disponibilizem ao filho da requerente o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente na internação involuntária do mesmo, sob pena de penhora online, condenando apenas o ente municipal ao pagamento de metade da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autora, Suzete Wilke, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer no interesse de seu filho David Willian Wilke Gouveia, com 30 (trinta) ano de idade à época, visando à disponibilização do tratamento de dependência química, tendo em vista que se
extrai do relatório médico juntado aos autos que
“(...) o paciente encontra-se em situação de risco (...) o mesmo, segundo relato da genitora, é refratário a qualquer tipo de dosagem terapêutica, tendo se recusado à ir a presente consulta, inclusive”
. (ID 34860961).

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do referido tratamento, porém, inconformado, o Município de Alta Floresta/MT interpôs apelação questionando a sentença por entender, em suma, que lhe faltaria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade pela assistência de alta complexidade é apenas do Estado de Mato Grosso, bem como que não restou demonstrada a necessidade de internação compulsória no caso concreto.

A autora Suzete Wilke, outrossim, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Após examinar os autos, penso que apenas o recurso interposto pelo Município de Alta Floresta merece prosperar, em parte, somente para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública.

Explico-me:

A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No caso em apreço, diferentemente do alegado pelo município-recorrente, restou incontroverso, por meio de laudo médico circunstanciado e outros documentos relevantes juntados aos autos (IDs
34860961 e
34860995), que o filho da autora, David Willian Wilke Gouveia, necessita do referido tratamento devido ao seu histórico como usuário de drogas e do fato de que já fez tratamento voluntário de desdrogadição por duas vezes na cidade de Goiânia e uma em Várzea Grande, sem sucesso, tratando-se de dependente químico severo e que se encontra em situação de risco.

Restou incontroverso, também, que nem a autora nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que o autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2o).

Logo, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Assim, evidenciados nos autos a responsabilidade do município-apelante e a necessidade do tratamento de dependência química do filho da autora, cuja saúde encontra-se seriamente comprometida em razão do vício adquirido, apresentando risco à sua integridade física e psicológica e de toda a família, correta a sentença que reconheceu o direito à internação compulsória, a qual, entretanto,
deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial
.

Por fim, em relação à irresignação do município-apelante com a fixação de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública, como antecipei, merece acatamento,
o que implica, necessariamente, o desprovimento do recurso interposto pela autora, visando à condenação também do Estado de Mato Grosso nesta verba.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação, por todos, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Portanto
,
por todos estes motivos, cabível a reforma da sentença na parte que condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Suzete Wilke
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao manejado pelo Município de Alta Floresta, tão-só para excluir a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020